Tribunal: CARF
Processo: 10768.004202/2001-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.004202/2001-00
ACÓRDÃO
2002-009.535 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE MARIA ROLLAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 1995
DECISÃO DRJ EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL
APLICÁVEL. PAF. DECRETO 70.235/72. MOMENTO APRESENTAÇÃO DE
PROVAS.
Em conformidade com o decreto que regulamenta o PAF, toda prova a ser
produzida pelo sujeito passivo deve ser apresentada quando da
impugnação do lançamento sob pena de preclusão.
Não há obstáculo para juntada de prova após a impugnação, desde que
comprovada uma das hipóteses de exceção previstas nas alíneas, do §4o,
do art. 16, do Decreto 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.535 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004202/2001-00
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sáteles(Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a ITR referente ao exercício
de 1995.
O processo teve o seguinte trâmite processual:
1- Apresentada impugnação, veio a ser apreciada em março de 2022, que restou
assim decidida:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 1995
Ementa: DECADÊNCIA.
0 direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário só se extingue após 5
(cinco)anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte Aquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
PRESCRIÇÃO.
As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário, de
acordo com o inciso III, art. 151, da Lei n°5.172/1966 (CTN).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS.
As provas devem ser apresentadas na forma e no tempo previstos na legislação
que rege o processo administrativo fiscal.
CONTRIBUINTE DO ITR.
O Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título, de acordo com o art.31, da Lei n°5.172/1966
(CTN).
CONTRIBUIÇÃO SIND. EMPREGADOR.
É empregador rural, quem, proprietário ou não e mesmo sem empregado, em
regime de economia familiar, explore imóvel rural que lhe absorva toda a força de
trabalho e lhe garanta a subsistência social e econômico em área igual ou superior
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.535 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004202/2001-00
3
à dimensão do módulo rural da respectiva região. Sendo esta lançada e cobrada
dos empregadores rurais sobre o valor adotado para o lançamento do imposto
territorial rural, quando o empregador não é organizado em empresa ou firma, de
acordo com o Decreto-lei n°1.166/1971.
Lançamento Procedente
2- Interposto recurso voluntário, a Terceira Seção de Julgamento de Conselho,
competente à época para apreciar tal matéria, julgou da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 1995
DECADÊNCIA. ITR - Exercício 1995. Tributo sujeito à sistemática do lançamento de
ofício, nos termos do art. 6° da Lei n° 8.847/1994. Prazo decadencial contado na
forma do art. 173, I, do CTN. Notificação de lançamento retificativa emitida
extemporaneamente. Lançamento decaído.
Recurso Voluntário Acolhido.
3- Interposto recurso especial por parte da Fazenda Nacional, a Segunda Turma do
CSRF, assim se pronunciou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 1995
VÍCIO FORMAL PRAZO PARA O LANÇAMENTO. ART. 173, II DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
O prazo de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário se extingue após 5
anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado,
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento,
determinando ainda o retorno dos autos ao Colegiado a quo para o julgamento
das demais questões postas no recurso voluntário.
Após tal comando do CSRF o processo foi redistribuído a esta turma para
julgamento das demais questões do recurso voluntário de fls. 30 a 32.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.535 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004202/2001-00
4
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Analisando o recurso apresentado, verifica-se que é centrado em único argumento,
qual seja, nulidade da decisão ao fundamento de que não fora dado vistas ao recorrente para
fazer prova do alegado.
O Processo Administrativo Fiscal – PAF é regulado pelo Decreto no 70.235/72 e
especifica, em seu art. 16, § 4o, o momento próprio para apresentação da prova em que fundadas
as alegações. Ressalta o mesmo dispositivo que o sujeito passivo ao não apresentar a prova
naquele momento, perde o direito de realizar em momento posterior, caso não se enquadre nas
hipóteses de exceção previstas nas alíneas “a” a “c”.
Diferentemente do que fora alegado (“não foi aberta ao Recorrente a oportunidade
de apresentar suas provas), a notificação do lançamento é o ato formal que abre a oportunidade
para apresentação de toda a prova que o sujeito passivo entenda pertinentes para comprovar
suas alegações.
Assim, considerando que a decisão recorrida não apresenta qualquer vício de
nulidade, entendo que a mesma deva ser mantida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 107
DF CARF MF
Original